Tribunal: TJMT
Processo: 1026626-98.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026626-98.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARCIA AGRIPINA RAMIRES JAMIL - CPF: 362.058.261-00 (EMBARGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra o v; acórdão proferido no recurso de apelação n. 1026626-98.2021.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de ocorrência de erro material.

Alega que o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação constou na fundamentação como parte requerente o Banco BMG S.A.

Por fim, persegue o provimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, nos termos do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge o embargante alegando a ocorrência de erro material no acórdão emanado desta Câmara, visto que apesar de negar provimento ao recurso de apelação oposto pelo recorrente, constou no relatório o Banco BMG S.A.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se a ocorrência de equívoco material no v. acórdão. Explico.

Denota-se que no relatório, o acórdão anotou que:
“
Inconformado, o Banco BMG S.A. recorre sustentando preliminar de prescrição. No mérito aduz a validade do contrato diante do princípio do
pacta sunt servanda
e da ausência dos pressupostos para a sua revisão.”

É fato que ocorreu nítido erro material, vez que o apelado é o Banco Santander S.A., e toda a fundamentação do voto cita a aludida instituição financeira.

Dessa forma, restando patente a ocorrência de mero erro material, deve ser retificado o relatório do v. acórdão, fazendo constar a seguinte redação:

“
Inconformado, o Banco Santander S.A. recorre sustentando preliminar de prescrição. No mérito aduz a validade do contrato diante do princípio do
pacta sunt servanda
e da ausência dos pressupostos para a sua revisão. ”

Posto isso,
ACOLHO
os embargos,

apenas e tão somente para corrigir o erro material destacado.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022